Tribunal: TJMT
Processo: 1011989-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011989-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 017.352.611-06 (AGRAVANTE), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (AGRAVADO), ELIANE MARCONI - CPF: 758.582.821-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - SUSPENSÃO DE LEILÃO – IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO – PRÉVIA AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO BEM – DECISÃO QUE REVOGOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a aquisição do bem quando já havia prévia averbação pública na matrícula dando ciência da existência de ação judicial que manteve o proprietário na posse do imóvel, afasta, neste momento, a probabilidade do direito invocado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011989-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ENIO BRAGA JARDIM e
ELIANE MARCONI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Imissão de Posse no 1005342-25.2019.8.11.0002, ajuizada em face de
ENIO BRAGA JARDIM
e

ELIANE MARCONI
, que revogou decisão que determinou
a desocupação voluntária do imóvel, objeto da lide, com a entrega das chaves
ao agravante.

Em suas razões recursais, o recorrente aduz que
“
através de Leilão Público, o banco SANTANDER S.A. VENDEU ao Agravante o imóvel com a seguinte descrição: CASA EM CONDOMÍNIO - BAIRRO 23 DE SETEMBRO. Av. Aleixo Ramos da Conceição, Casa 129 - Quadra “E” - Condomínio Terra Nova Várzea Grande I . Área de terreno: 143,00m2. Área construída: 67,88m2. Matrícula: 75.627 do 1o CRI de Várzea Grande/MT (doc. anexo) no valor de R$ 123.300,00”
(sic).

Diz que a decisão revogatória foi embasada na decisão de instância superior - Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício-, que ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000865-96.2018.8.11.0000, interposto nos autos de Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, deu provimento à pretensão recursal para manter
Enio Braga Jardim
na posse do imóvel, mediante caução idônea.

Entretanto, o recorrente alega que o agravado Enio não apresentou caução idônea àquele juízo, uma vez que apresentou bens que não lhe pertence, fato pelo qual conclui que ainda prevalece a decisão que deferiu a posse ao Banco Santanter, ensejando a legitimidade da venda do imóvel via leilão para o agravante.

Assevera que
a ação de origem, onde foi prolatada decisão ora recorrida,
“fora ajuizada inicialmente em face da pessoa de Enio Braga Jardim e posteriormente incluindo a Sra. ELIANE MARCONI no polo passivo da lide em razão de ter alegado que a mesma encontra-se na posse indireta no imóvel sub judice”
(sic).

Acrescenta que
“NENHUMA DAS PARTES AGRAVADAS (Ênio e Eliana) ESTÃO NA POSSE DO IMÓVEL, SEJA DIRETA, SEJA DE FORMA INDIRETA”
(sic).

Registra que
“no Primeiro Mandado de Citação a Sra. Eliane alegou que havia comprado o bem do Sr. Enio. Já no segundo mandado de Citação para comparecimento na segunda audiência a mesma alegou que está residindo em outro imóvel situado no bairro Jd. Paula II”
(sic).

Discorre que
“para piorar a situação, quando o oficial foi realizar a diligência no imóvel sub judice encontrou outro posseiro com o nome de JOÃO CARLOS JÚNIOR, que alegou ser morador do imóvel”
(sic).

Diz que
“já se passa de 01 (um) ano e o Agravante não consegue adentrar no imóvel de sua propriedade, o que de fato está lhe gerando grandes prejuízos de ordem financeira e moral”
(sic).

Argumenta que há evidências nos autos que os agravados não residem no imóvel, objeto da lide.

Com estas considerações o agravante discorda da decisão que revogou àquela que lhe concedia a imissão na posse. Anota que
“
razão não assiste o juízo de origem uma vez que todos os procedimentos legais foram tomados pelo Banco, que inclusive, notificou o ocupante para desocupação do imóvel por conta da CONSOLIDAÇÃO DO BEM POR FALTA DE PAGAMENTO”
(sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para o fim de imiti-lo na posse do imóvel localizado na Av. Aleixo Ramos da Conceição, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, casa 129, Quadra E, Bairro: 23 de Setembro, Várzea Grande-MT (id. 45361971).

O agravante requer o aditamento ao recurso informando que os agravados não prestaram caução idônea para garantir a instituição financeira de eventuais prejuízos, demonstrando ainda que os agravados não estão na posse do bem (id. 45757490).

A tutela recursal foi indeferida em 03/08/2020, por esta Relatoria (id. 52875979).

A agravada Eliane Marconi apresentou contraminuta, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao aditamento recursal, em razão da preclusão consumativa e em razão da supressão de instância. No mérito, salienta que não cabe a este colegiado a análise da pretensão liminar postulada em demanda anterior por já existir decisão pretérita sobre o tema e proferida pela instância superior (id. 55377470).

O preparo foi recolhido em dobro (id. 48687986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto a preliminar suscitada pela agravada, ressalta-se que à alegada inidoneidade dos bens apresentados em garantia, não cabe tal apreciação nesta oportunidade, a uma porque não foi submetida ao juízo de primeiro grau; a duas porque tal questão deve ser posta em análise não na demanda que deu azo ao presente recurso, mais naquela onde foi oportunizada a caução, razão pela qual não conheço do recurso, neste tocante.

Por outro lado, cinge-se dos autos que
RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA, ora agravante
ajuizou a ação ordinária de imissão de posse em desfavor de
ENIO BRAGA JARDIM
e

ELIANE MARCONI
, em razão dos requeridos se encontrarem atualmente na posse indireta do imóvel.

A demanda fora proposta em razão do agravante ter arrematado o imóvel objeto da lide em leilão extrajudicial realizado no dia 16.10.2018 pelo Banco Santander (Brasil) S.A, quando ficou contratualmente responsável por

todas as medidas necessárias em relação ao imóvel, bem como a assunção dos riscos, providências e custas necessárias da presente aquisição, dentre elas promover a desocupação do bem.

Ocorre que antes da agravada (
ELIANE MARCONI
), fazer parte do polo passivo desta lide, o outro agravado (
ENIO BRAGA JARDIM
)
já havia demandado judicialmente (Medida Cautelar Preparatória no 1004874-32.2017.8.11.0002), em desfavor do Banco SANTANDER, visando suspender/invalidar a leilão extrajudicial promovida pelo Banco Credor, cuja decisão liminar foi indeferida.

Dessa decisão, sobreveio a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no 1000865-96.2018.8.11.0000, onde já no mérito decretou a manutenção da posse do imóvel objeto deste feito em favor de Enio Braga Jardim, mediante caução idônea para garantir a instituição financeira de eventuais prejuízos futuros, determinando ainda seja averbada na matrícula do imóvel a existência dessa demanda anulatória, sobretudo, para prevenir eventuais direitos de terceiros, como ocorre nestes autos.

Diante disso, procedeu-se a averbação em 24/07/2018 a existência do Processo no 1004874-32.2017.8.11.0002, na Matrícula no 75.627 do imóvel objeto desta lide, através do Ofício no 111/2018, muito antes da ocorrência e arrematação do imóvel pelo autor/agravante, por meio de leilão extrajudicial em 16/10/2018 (id. 55377472 - Pág. 6).

Em consulta do andamento processual, percebe-se que o feito na origem ainda não foi proferido sentença.

Isto posto, o agravante ajuizou a referida ação ordinária de imissão de posse para imiti-lo no imóvel objeto da lide, adquirido por meio do mencionado leilão extrajudicial, onde o juízo de primeiro grau inicialmente deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a expedição do mandado de intimação para a desocupação voluntária do imóvel.

Ocorre que, a requerida (
ELIANE MARCONI
) solicitou a revogação do
decisum
, utilizando os argumentos acima noticiados, quando o juízo “a quo” revogou decisão que determinou
a desocupação voluntária do imóvel.

No entanto, conforme noticiado o
Agravo de Instrumento no 1000865-96.2018.8.11.0000, vislumbra-se que o Relator determinou a averbação da lide para prevenir futuras alegações de terceiros, que restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DE LEILÃO – IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM, MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – FUNDAMENTO RELEVANTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com relação à competência, a questão não poderia ser tratada, porque a forma para se discutir competência não é agravo de instrumento, devendo ingressar com conflito de competência e aqui nos deparamos com competência de natureza relativa, de modo que a parte não tendo arguido a exceção de competência significa que as partes com ela concordaram.

2. Na espécie deve se ater aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil que traz sobre os relevantes fundamentos e, parece-me, a grosso modo, que é relevante o fundamento, sobretudo, na manifestação verbal do ilustre advogado que elucidou que as prestações atinentes ao contrato de financiamento do Agravante simplesmente deixaram de ser debitadas de sua conta corrente aberta exclusivamente para essa finalidade, e que o endereço apontado como local onde o agravante teria sido notificado não é o da sua residência, questões a serem dirimidas quando da instrução processual.

3.
Prudente a manutenção do agravante no imóvel mediante a prestação de caução idônea para garantir a instituição financeira de eventuais prejuízos
.”
(destaquei).

(N.U 1000865-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 13/06/2018)

Eis o trecho da decisão deste Acórdão:

"(...)

Entendo que, de plano, não devemos despejá-lo, devemos mantê-lo no imóvel mediante a prestação de caução idônea para garantir a instituição financeira de eventuais prejuízos.

E por outro lado, considerando que já existe o domínio, determinar a existência dessa ação e que seja margeada naquele registro, sobretudo, para prevenir eventuais direitos de terceiros.

(...)"

E nesse contexto, na decisão ora recorrida, o togado de primeiro grau, salientou:

“(...) De toda sorte, a existência de decisão superior concedendo ao requerido Enio a posse do imóvel litígio mitiga a pretensão liminar postulada nestes autos, notadamente porque não se pode admitir a existência de decisões contraditórias sobre o mesmo objeto por estimular a insegurança jurídica das decisões judiciais (...).”
(Id. 45361976).

Nessa senda, a princípio, o agravante adquiriu o bem mesmo havendo prévia averbação pública na respectiva matrícula dando conta da existência de ação judicial que já havia mantido a posse do imóvel em favor do agravado Ênio.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA INDEFERIDA – PROCESSO ANTERIOR INTERPOSTO, COM PEDIDO DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS – PARTE QUE TEVE CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – IMÓVEL OCUPADO – DECISÃO MANTIDA – MEDIDA MAIS RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os direitos envolvidos na Ação de Imissão de Posse, tenho que situação merece maior cautela, tendo em vista que a parte compradora do imóvel teve prévia ciência da existência da ação que requerer a invalidade da execução extrajudicial, com o consequente cancelamento do registro de averbação da Carta de Adjudicação e que o imóvel se encontrava ocupado; assim, é mais razoável a decisão que posterga a efetivação de eventual direito de imissão de posse, após a devida angularização e maior segurança do juízo”.
(TJ-MT - AI: 10059251620198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e nessa parte
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020